Tribunal: STF
Processo: HC 240469
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do HC 900.055/SP, não conheceu da impetração (eDOC.09).



    Pugna o impetrante, em seu petitório inicial, em síntese, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa da prisão por ausência de adequada fundamentação e pela desproporcionalidade da medida extrema face o delito ao paciente imputado e as circunstâncias singulares do caso.



    Na sequência, em nova manifestação, acosta aos autos Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (eDOC.14) e informa que no referido ato “a Letrada Magistrada deixa assinalado que arma não foi encontrada na posse ou residência do paciente” e conclui asseverando que “o paciente primário, pessoa simples da área rural, trabalhador e pai de família encontra-se com o bem tutelado liberdade cerceado, agora exclusivamente pela “rinha de galo”, sendo que tal medida possui o caráter de exceção e no presente caso fugindo da proporcionalidade, eis que as medidas cautelares diversa da prisão são suficientes, ressaltase, por oportuno, o parecer do Procurador de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. 2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, a meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos seguintes fatos, assim sintetizados pelo TJSP:



    “Sem qualquer análise do mérito, verifico que o paciente e mais 13 indivíduos foram presos em flagrante no dia 09 de dezembro 2023 (fls. 01 dos autos principais). Em 18 de dezembro de 2023, David foi denunciado como incurso no artigo 288, parágrafo único, c.c. o artigo 62, inciso I, ambos do Código Penal; no artigo 12, da Lei 10.826/03; por 07 vezes, no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei .9.605/98; por diversas vezes, no artigo 32, caput, da Lei 9.605.98, no artigo 32, § 2º, da Lei 9.605/98; e no art. 50, caput, do Decreto-Lei 3.688/41 c.c. artigo 62, inciso I, do Código Penal, na forma de concurso material de infrações (fls. 217/225).



    Conta da denúncia que "os Denunciados, juntamente com outros indivíduos até o momento não identificados, com emprego de arma de fogo, se associaram para o fim de praticar o crime de maus-tratos contra animais domesticados e cometer a contravenção penal de exploração de jogo de azar. Infrações penais estas organizadas exclusivamente pelo denunciado DAVID DIONÍSIO, com auxílio de sua esposa. Assim é que, DAVID DIONÍSIO, visando promover a atividade ilícita denominada “rinha de galo”, organizou e promoveu evento em sua residência, situada na Rua Professor Carvalho Pinto, 1891, Fazenda Belém, em Franco da Rocha. No local, DAVID DIONÍSIO construiu 03 (três) espécies de ringues para as aves duelarem, se ferirem e se mutilarem. Nessas circunstâncias, DAVID DIONÍSIO, com auxílio de sua esposa, JOSIANE, promoveu o evento e convidou os demais Denunciados para, no local dos fatos, conhecido como “Sítio do Galego”, participarem e explorarem o jogo de azar popularmente conhecido como “rinha de galo”, cujos participantes-apostadores levam suas aves ao recinto para duelarem, se ferirem e mutilarem, sendo paga premiação inerente às apostas por eles realizadas na(s) ave(s) sobrevivente(s) ou vencedora(s) do(s) duelo(s). Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº1504234-36.2023.8.26.0198, policiais civis rumaram à Rua Professor Carvalho Pinto, 1891, Fazenda Belém, em Franco da Rocha (Sítio do Galego), e, no imóvel se depararam com o evento denominado “rinha de galo” em pleno funcionamento, além da presença dos Denunciados e diversas pessoas, cuja fração, diante da presença dos servidores públicos, empreendeu fuga pela mata existente no local. Em seguida, os policiais civis localizaram 03 (três) espécies de ringues com galos duelando no momento, diversas gaiolas, 67 galos (sendo 64 galos sem raça definida e 03 galos denominado de raça campina) e 07 aves silvestres (01 pássaro preto, 02 pássaros picharro, 01 pássaro azulão, 03 pássaros coleirinha), espécimes da fauna silvestre nativa, sem autorização da autoridade competente. Os agentes de segurança constataram, ainda, além de 01 galo morto, que parte das aves usadas na “rinha” realizada no local dos fatos estava com diversos ferimentos no corpo e cabeça e apresentava saúde debilitada.” (eDOC.05)



    A prisão foi homologada e convertida em preventiva pelo magistrado plantonista, com fulcro na garantia da ordem pública. Nesse sentido, em decisão de manutenção da cautelar, o Juiz reiterou seus fundamentos, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 63):



    “Em que pese o pedido formulado pela defesa, não foi demonstrada qualquer alteração no contexto já analisado na audiência de custódia (fls. 133/134). Com efeito e conforme bem constou na referida decisão a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão comprovados pelo APF e pelo Boletim de Ocorrência. A prisão preventiva de David é necessária para garantia da ordem pública, pois ele foi preso em flagrante, sendo imputada a prática de várias infrações (arts. 29 e 32, caput, da Lei 9.605/98, no art. 50, caput, do Decreto-Lei 3.688/41, e ao art. 14, caput, da Lei 10.826/03), cujas penas, somadas, são consideráveis e autorizam a decretação de sua prisão preventiva. Ademais, em sua residência, havia uma estrutura organizada para a prática de delito praticado com extrema violência e crueldade contra animais, além de armas e munições, demonstrando sua maior periculosidade.



    [...]



    Destaque-se que o local da prática delitiva é a própria residência do acusado, havendo grande probabilidade de que, em liberdade, volte a praticar as mesmas condutas que,ao que consta, vinha realizando no sítio em questão. Logo, as medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes e inadequadas ao caso face à gravidade em concreto.”



    Como se nota, a decisão de manutenção da prisão preventiva não aponta elementos concretos que evidenciem, à luz do art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua segregação cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 



    Com efeito, não se indica ali de que maneira e em extensão a ordem pública encontra-se ameaçada, ou mesmo quais elementos convergem ao entendimento de que o paciente, em liberdade, reincidiria na conduta delituosa.



    Ademais, o delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e não há notícias de que o paciente ostente antecedentes criminais, a denotar a desproporcionalidade da medida extrema. 



    Em paralelo a isso, deve-se considerar o parecer do MPSP que articula pela desproporcionalidade da prisão preventiva no caso em exame. Nesse sentido:



    “Indo direto ao ponto que nos parece relevante, não ficamos convencidos de que o paciente não possa responder à ação penal em liberdade, mediante as medidas cautelares a serem fixadas na origem, garantindo-se, assim, sua presença aos atos processuais. 



    De fato, tudo indica que o paciente reside e trabalha naquela propriedade rural onde a “rinha de galos” ocorria, não possui antecedentes e os fatos, embora cruéis em relação aos galos que participavam das “rinhas”, não nos parecem suficientes para abalar a ordem pública, nada autorizando supor que o paciente, após constatar as consequências de sua conduta, irá repeti-la. 



    Acrescente-se que o delito de posse ilegal de arma de fogo, nas circunstâncias do caso concreto, não nos parece de especial gravidade, cumprindo lembrar que, com a apreensão dessa arma e dos materiais utilizados na “rinha de galos”, a chance de recidiva nos parece remota, especialmente considerando que, ao que parece, o paciente não se sustentava com a prática reiterada desse delito ambiental. 



    Ante o exposto, o parecer é pela concessão da ordem para conceder-se ao paciente a liberdade provisória, fixando-se as condições que o Juízo de origem entender necessárias e suficientes para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.” (eDOC 06 - grifei)



    Soma-se ao disposto pelo MP, o que fora exposto em sede de audiência de instrução e julgamento, a revelar quadro probatório frágil no que tange à imputação relativa a posse de armas atribuídas ao ora paciente:



    “as testemunhas ouvidas em juízo disseram que as armas não foram encontradas nem na posse de David e nem em sua casa, mas em um imóvel de seu genitor tendo este assumido a sua propriedade. Dessa forma, não há dúvida quanto ao local de sua apreensão não sendo necessária sua oitiva” (eDOC 14 - grifei)



    “Pela defesa de David Dionísio foi requerida a oitiva do Delegado de polícia e de Álvaro Dionísio para apuração local e modo de apreensão das armas de fogo. Pelo Juízo foi indeferida a oitiva do delegado por não ser essa uma testemunha referida mas que constava dos autos desde o início e deferia ter sido arrolado em momento oportuno. Quanto a Álvaro, o juizo entende ser desnecessária sua oitiva já que as testemunhas ouvidas em juízo disseram que as armas não foram encontradas nem na posse de David e nem em sua casa, mas em um imóvel de seu genitor tendo este assumido a sua propriedade. Dessa forma, não há dúvida quanto ao local de sua apreensão não sendo necessária sua oitiva.” (eDOC.14)



    Consigno ainda que a cláusula do devido processual legal substantivo (art. 5º, inciso LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado deve ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão cautelar é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).



    Dito isto, tenho que o decreto prisional revela-se manifestamente ilegal, razão por que é hipótese de concessão da ordem.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura de DAVID DIONISIO, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ainda, o TJSP e o STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente